Tribunal: TJMT
Processo: 1035386-07.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035386-07.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORNAL CENTRO OESTE POPULAR-GRUPO MILAS DE COMUNICAÇÃO (EMBARGANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), MAYKON FEITOSA MILLAS (EMBARGANTE), JOAO DORILEO LEAL - CPF: 177.801.281-72 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), EMC - EMPRESA MILAS DE COMUNICACAO EIRELI - ME - CNPJ: 10.935.231/0001-40 (EMBARGANTE), MAYKON FEITOSA MILAS - CPF: 002.972.691-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1035386-07.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: EMC - EMPRESA MILAS DE COMUNICACAO EIRELI - ME

EMBARGADO: JOAO DORILEO LEAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1035386-07.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: EMC - EMPRESA MILAS DE COMUNICACAO EIRELI - ME

EMBARGADO: JOAO DORILEO LEAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu parcial provimento a Apelação Cível para minorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

O embargante insurge-se contra a decisão arguindo a inexistência de ato ilícito.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1035386-07.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: EMC - EMPRESA MILAS DE COMUNICACAO EIRELI - ME

EMBARGADO: JOAO DORILEO LEAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O embargante insurge-se contra a decisão arguindo a inexistência de ato ilícito.

É flagrante a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, todas as questões expostas foram minuciosamente examinadas e apresentadas com clareza as razões jurídicas em que se firmou a Câmara, contudo o desfecho dado à lide foi diverso do esperado pela embargante. Confira-se:

“Na matéria publicada em 9/7/2019 no Jornal Centro Oeste Popular com o título “Possível roubo de milhões que favoreceu A Gazeta segue impune”, já no primeiro parágrafo questiona-se “Mas, quando será que a polícia agirá contra Dorileo Leal?.”

Na sequência, consta o comentário sarcástico de que o jornal A Gazeta veicula várias reportagens com delações do ex-governador de Mato Grosso Silval Barbosa quando o seu proprietário deveria ser investigado por crimes semelhantes. Ou seja, a apelante, sem se importar com a veracidade ou não, atribui ao apelado a prática de ato criminoso.

A condenação em danos morais está amparada nessa conduta ilícita da ré, que se insurge contra a sentença sob a arguição de exercício do direito de liberdade de informação jornalística.

Contudo, a reportagem é sobre o roubo de 4 milhões de Reais, e o apelado foi acusado por delator (e não condenado) porque na delação premiada em referência teria sido informado que ele prestou serviço para o Estado em 2010, não foi remunerado, e mais tarde teria se beneficiado de empréstimo para o recebimento desse valor, mas por novo serviço, que não teria realizado.

Na época em que veiculou a notícia, nem sequer havia sido ajuizada Ação contra o apelado por esse fato, o que só ocorreu em 21/4/2021, quando o MP propôs a Ação Civil Pública n. 1013974-49.2021.8.11.0041, mas por suposto ato de improbidade administrativa, e não por roubo, como constou no artigo publicado.

Desse modo, a matéria divulgada extrapola em muito a acusação formal que, aliás, nem sequer existia na ocasião.

E uma vez que os fatos foram veiculados como sendo verídicos, o que nem mesmo hoje é possível afirmar, já que a Ação Civil Pública ainda está no início da tramitação, é evidente o ato ilícito passível de reparação.”

Como visto, não se verifica nenhum dos vícios mencionados.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021